Tribunal: TJDFT
Processo: 0719903-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por NICKOLLAS GONCALVES DE ALBUQUERQUE, em face de decisão de ID 46986896 proferida por este relator, nos seguintes termos: “Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, ajuizado por NICKOLLAS GONCALVES DE ALBUQUERQUE contra ato coator supostamente praticado pelo PRESIDENTE DO INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - IADES e pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, objetivando garantir direito líquido e certo a anulação da questão n. 31 - Prova tipo C - do caderno de provas referente ao cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas - Atividades Econômicas e Urbanas – CARGO 103, assegurando-lhe a pontuação correspondente e, consequentemente, sua reclassificação, de forma a garantir sua participação no curso de formação. Para fundamentar o seu pleito sustenta, o autor, que participou do concurso público para o CARGO 103 supra referenciado, tendo atingindo "80,59 pontos líquidos na prova objetiva e 16,87 na prova discursiva, sendo aprovado na 90a colocação para o Curso de Formação (última etapa do certame)", todavia não atingiu a nota necessária para garantir sua convocação para esta última etapa. Afirma que a questão impugnada, ao considerar em seu comando Súmula Vinculante (n. 07/2018) já cancelada desde 10/06/2021, padece de erro grosseiro e flagrante ilegalidade, devendo ser anulada, eis que o âmbito de aplicação do comando não goza de existência e validade no mundo jurídico. Requer, liminarmente, seja anulada a questão 31, da prova tipo C, com a consequente elevação da nota do IMPETRANTE e reclassificação no certame. Preparo regular no ID 46973355. É o relatório do necessário. Decido. A concessão de medida liminar em mandado de segurança pressupõe a verificação concomitante de fundamentação relevante e da possibilidade de posterior ineficácia de medida, caso não seja suspenso o ato impugnado, na forma prevista no artigo 7o, III, da Lei n. 12.016/2009. No caso em apreço, o impetrante utiliza a via estreita do mandamus, sob o fundamento de que as autoridades coatoras cometerem ato ilegal ao divulgar o gabarito definitivo com supostos erros ou divergências, conduta que o retirou das demais fases do concurso público. Assim, sua pretensão consubstancia-se na anulação de questão de prova, com elevação da nota e reclassificação de sua posição no certame. Ocorre que não compete ao vedado ao Poder Judiciário, em substituição à comissão examinadora, ingressar no mérito de questões de prova ou interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, sob pena de ferir o princípio constitucional de separação dos poderes, ressalvadas as hipóteses de flagrante incompatibilidade entre a previsão editalícia e a abordagem na prova, bem como de erro grosseiro no gabarito apresentado, porquanto, nestes casos, caracterizar-se-ia a ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública. Todavia, não demonstrou o impetrante, em análise prefacial, evidente incompatibilidade da questão aplicada com o conteúdo programático estabelecido no edital. Por tal motivo, não se vislumbra a ilegalidade patente do ato administrativo atacado a ensejar o deferimento da medida liminar pretendida. Ademais, conforme informação apresentada pelo próprio impetrante, em suas razões, neste mandado de segurança, a em. Desa. Maria Ivatônia Barbosa dos Santos, nos autos do mandado de segurança n. 0716844-12.2023.8.07.0000, restou por deferir liminar “[...] para o fim de suspender o cronograma do concurso público regido pelo Edital 1-2022 de ID 46392086 somente no que se refere ao provimento do cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, código 103, Atividades Econômicas e Urbanas” (sem destaque no original). Portanto, considerando-se que o cronograma do concurso público, especificamente em relação ao cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas, encontra-se suspenso por r. decisão judicial, não há necessidade de suspensão do ato coator neste mandamus. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Notifiquem-se as autoridades coatoras do conteúdo da petição inicial na forma do artigo 7o, I, da Lei n. 12.016/2009, a fim de que prestem as informações no prazo de 10 dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal para que, querendo, ingresse no feito. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Intimem-se. Publique-se.” Alega o impetrante, ora embargante, em suas razões (ID 47517979), que a decisão foi contraditória porque: (i) fez constar que o candidato não havia atingido a nota necessária para garantir sua convocação para a próxima etapa do concurso, quando, em verdade, o candidato não só foi aprovado para a última etapa do certame (curso de formação), como está classificado na 90o posição de um total de 105 candidatos classificados da ampla concorrência; (ii) e, diferentemente do informado na decisão, houve a demonstração de forma clara e precisa que a Súmula cobrada na questão não se encontrava vigente quando da publicação do Edital do concurso. Defende, portanto, a plausibilidade do direito perseguido, porquanto demonstrada a incompatibilidade entre a previsão editalícia e a abordagem na prova. Vindica, ainda, invocando a teoria dos precedentes e a segurança jurídica, a juntada, como prova emprestada, de duas decisões que determinaram a reclassificação de outros candidatos. Por fim, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar as contradições apontadas, a fim de que, com a revisão do decisum, seja concedida a liminar pleiteada. Contrarrazões aos embargos constantes no ID 47731042. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos, pois tempestivos. É cediço que os embargos declaratórios se prestam a sanar, conforme previsão expressa dos artigos 1.022/1.023 do Código de Processo Civil, omissões, contradições, obscuridades ou erro material eventualmente existente em decisões proferidas por juízo monocrático ou por colegiado. Tem-se a omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Já a obscuridade é observada quando o julgado carece de clareza em sua redação e torna difícil a exata interpretação sobre os seus termos. A contradição consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, não se podendo interpretá-la como a dissonância em relação à linha de fundamentação adotada no julgado. Por fim, o erro material consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito. In casu, verifica-se que as alegações do embargante merecem ser acolhidas em parte. Vejamos. Como relatado, argumenta o impetrante embargante que o decisum foi contraditório porque fez constar informação errônea de que o candidato não havia atingido a nota necessária para garantir sua convocação para a próxima etapa. Nesse ponto, com razão o recorrente. De fato, há que se reconhecer a existência não de contradição, mas de erro material, constante no relatório do decisum embargado, concernente na inserção da informação equivocada de que o candidato “não atingiu a nota necessária para garantir sua convocação para esta última etapa”, quando, na verdade, conforme constante do resultado preliminar nas etapas 1 e 2 (Prova Objetiva e Prova Discursiva) (ID 46973354, p. 3), o candidato não só foi classificado para a próxima etapa do certame como ocupa a 90o posição de um total de 105 vagas destinadas ao provimento por candidatos da ampla concorrência. Todavia, no tocante a suposta existência de contradição do decisum por considerar, em análise perfunctória, que não houve suficiente demonstração do direito a justificar o deferimento liminar, melhor sorte não o socorre. Conforme entende a Corte Superior, “a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado” (REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/08/2013). É dizer, há contradição na decisão quando se constata uma inadequação lógica, uma incompatibilidade entre a fundamentação e o dispositivo da própria decisão, o que não ocorre na hipótese. De mais a mais, sabe-se que, nos termos do art. 7o da Lei 12.016/2009, para a concessão da liminar no mandado de segurança, exige-se os seguintes requisitos: (i) fundamento relevante – direito líquido e certo; (ii) perigo de ineficácia da medida – periculum in mora; prestação de caução, fiança, depósito, quando for o caso. Ocorre que, em acréscimo aos fundamentos constantes na decisão monocrática embargada, considerando-se que o candidato se encontra aprovado e classificado para a próxima etapa, não se vislumbra o perigo da demora pelo aguardo da manifestação do colegiado, mormente quando, como já ressaltado no decisum atacado, o cronograma do concurso público, especificamente em relação ao cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas – Atividades Econômicas e Urbanas, encontra-se suspenso por outra r. decisão judicial. Quanto ao pedido de juntada de prova emprestada, nada a prover. Conforme regulamento pelo art. 372 do Código de Processo Civil (CPC), o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, por ser ele, na condição de destinatário final das provas, a quem cabe analisar a necessidade, relevância e adequação da prova cujo empréstimo se requer. Contudo, essa possibilidade de deliberação se mostra incabível em sede de embargos de declaração, porquanto este se destina especificamente a esclarecer omissão, obscuridade, contradição ou erro material ocorrido em decisão proferida por juiz ou por órgão colegiado, portanto têm alcance restrito. Ademais, considerando-se que o mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, não comportando dilação probatória; bem como que a prova emprestada não foi apresentada como possibilidade de uma emenda da inicial do mandamus, ressoa preclusa a oportunidade de tal. Isso posto, ACOLHO EM PARTE os embargos, tão somente para, corrigindo informação equivocadamente posta (erro material), suprimir parte o texto: “todavia não atingiu a nota necessária para garantir sua convocação para esta última etapa” do segundo parágrafo do relatório do decisum, o qual passará a assim constar: “Para fundamentar o seu pleito sustenta, o autor, que participou do concurso público para o CARGO 103 supra referenciado, tendo atingindo "80,59 pontos líquidos na prova objetiva e 16,87 na prova discursiva, sendo aprovado na 90a colocação para o Curso de Formação (última etapa do certame)". Publique-se. Intime-se. Após voltem os autos conclusos para apreciação do mérito do mandamus impetrado.